Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. SUPOSTO GOLPE MATA LEÃO. MORTE DE ALUNO. CONDUTA CULPOSA DO PROFESSOR OU DA ACADEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME. DEMORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O acervo probatório produzido nos autos, notadamente o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, indica que não houve qualquer negligência na conduta do professor e da academia de jiu jitsu que pudesse concorrer para o resultado morte do aluno, mormente levando-se em conta que as testemunhas foram convergentes no sentido de que alunos mais graduados não treinavam o golpe “mata leão” com iniciantes e que, no dia dos fatos, o aluno não apresentou qualquer intercorrência durante ou após o treino.
2 – O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, segundo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.
3 – Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde.
4 – É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
5 – No caso concreto, não se extrai a responsabilidade estatal pelos danos alegados pelo Autor, haja vista que o prontuário médico do paciente revela que este, em todas as ocasiões em que se dirigiu à rede pública de saúde nos dias que antecederam sua morte, foi prontamente atendido pelas equipes médicas dos hospitais, recebendo tratamento adequado diante do seu quadro clínico e dentro das condições de instalação/equipamentos disponíveis.
6 – A mera recusa ou demora na realização de exame médico na rede pública de saúde, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.
7 – Não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do de cujus, uma vez que, apesar da reprovável conduta do técnico em radiologia do HRAN em simplesmente recusar o atendimento sob o argumento de que seu turno de trabalho estaria próximo de terminar, a negativa de realização do exame médico, conforme demonstra o acervo probatório dos autos, não agravou o estado de saúde do paciente. Destarte, não há comprovação de que se o jovem tivesse realizado imediatamente o exame de tomografia sua vida seria preservada, mormente levando-se em consideração que o referido exame não era indispensável à continuidade de seu tratamento médico.
8 – Cumpre ressaltar que, obviamente, num cenário ideal o exame solicitado pelo profissional da saúde deveria ter sido realizado prontamente pelo hospital público. Todavia, a realidade fática não pode ser simplesmente ignorada pelo Poder Judiciário na análise de eventual demora na realização de exames médicos ou atendimentos na rede hospitalar pública, razão pela qual, na espécie, levando-se em consideração que a não realização do exame de tomografia no momento em que solicitado pelo médico responsável não teve qualquer influência na morte do paciente, tampouco agravou seu estado clínico – já bastante delicado - não pode subsistir a condenação imposta ao Distrito Federal na r. sentença vergastada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível do Réu provida. Maioria qualificada.